Tribunal: TCU
Processo: 008.499/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de itens de acórdão referente à auditoria de conformidade realizada em aquisições de medicamentos promovidas pelo Governo do Distrito Federal com recursos federais no período compreendido entre 2006 e 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento decorrente do Acórdão 2451/2013-TCU-Plenário , relativo a auditoria de conformidade em aquisições de medicamentos promovidas pelo Governo do Distrito Federal com recursos federais no período compreendido entre 2006 e 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar, em relação aos comandos expressos no Acórdão 2451/2013-TCU-Plenário : 9.1.1 insubsistentes os itens 9.2.1 e 9.2.2; 9.1.2 cumpridas as determinações exaradas nos itens 9.3.1 e 9.3.2; 9.1.3 implementada a recomendação constante no item 9.10.2; 9.1.4 dispensado o monitoramento das recomendações versadas nos itens 9.10.1, 9.10.3. 9.10.4 e 9.11; 9.2. nos termos do art. 250, II do Regimento Interno deste Tribunal, c/c arts. 3o e 4o, da Instrução Normativa TCU 71/2012, determinar à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência, adote as seguintes providências: 9.2.1. verifique se houve execução das atas de registro de preços relativas aos valores apurados, quanto aos prejuízos potenciais especificados na planilha anexada à peça 25, implementando medidas administrativas para ressarcir, ao Fundo Nacional de Saúde, os valores para os quais houver a comprovação de efetivação do débito; 9.2.2. identifique as empresas em relação às quais foram apurados débitos nas contratações com base nas notas de empenho indicadas e nos dados apresentados na planilha anexada a peça 23, e adote as medidas administrativas para ressarcir o dano ao Fundo Nacional de Saúde; 9.2.3. em relação às irregularidades apontadas nos itens 3.1. e 3.4 do Relatório de Auditoria apreciado no Acórdão 2451/2013-TCU-Plenário , adote as medidas administrativas cabíveis para o ressarcimento, ao Fundo Nacional de Saúde, do dano efetivo detectado, atualizado monetariamente até a data do recolhimento, adotando como parâmetros iniciais para o cálculo dos débitos, os valores históricos resumidos nas tabelas abaixo e detalhados na planilha à peça 24 dos presentes autos, sob pena de instauração de tomada de contas especial: D-hosp Distribuidor VALOR ORIGINAL (real) DATA DA OCORRÊNCIA 410.181,20 23/11/2006 590.713,26 19/06/2007 Valor atualizado até 23/11/2020: R$ 2.066.918,85 Collect Importação VALOR ORIGINAL (real) DATA DA OCORRÊNCIA 3.544,11 17/05/2007 Valor atualizado até 23/11/2020: R$ 7.262,24 Dimaci Mat Cirúrgico VALOR ORIGINAL (real) DATA DA OCORRÊNCIA 316.871,55 09/03/2011 Valor atualizado até 23/11/2020: R$ 530.601,41 Eli lilly VALOR ORIGINAL (real) DATA DA OCORRÊNCIA 120.737,28 29/3/2007 Valor atualizado até 23/11/2020: R$ 248.948,20 Hospfar VALOR ORIGINAL (real) DATA DA OCORRÊNCIA 133.629,88 01/01/2006 168.804,03 03/01/2006 98.333,33 18/01/2006 14.356,25 18/01/2006 65.901,64 31/01/2006 161.817,15 17/02/2006 25.313,33 13/03/2006 22.650,00 17/03/2006 73.997,28 21/03/2006 140.590,00 23/03/2006 40.961,61 04/05/2006 16.506,00 12/05/2006 28.095,12 26/05/2006 108.430,00 29/05/2006 91.628,80 29/06/2006 40.970,00 11/07/2006 108.480,00 12/09/2006 78.364,55 31/10/2006 252.403,15 11/12/2006 347.319,63 12/12/2006 189.316,88 12/12/2006 38.092,80 12/12/2006 257.558,28 19/12/2006 126.269,54 02/01/2007 30.975,00 10/01/2007 46.234,08 11/01/2007 60.980,40 16/01/2007 373.048,00 01/02/2007 518.076,39 13/02/2007 9.292,00 15/02/2007 8.162,72 09/03/2007 222.895,53 29/06/2007 171.686,37 16/07/2007 27.432,00 16/08/2007 514.698,50 29/01/2008 46.926,94 29/01/2008 440.931,28 15/02/2008 90.194,42 13/03/2008 34.780,86 31/03/2008 416.064,00 09/05/2008 138.012,62 20/05/2008 184.088,80 13/02/2009 23.579,74 30/09/2009 95.502,88 08/03/2010 104.762,98 14/05/2010 Valor atualizado até 23/11/2020: R$ 12.637.139,39 Laboratórios Ferring VALOR ORIGINAL (real) DATA DA OCORRÊNCIA 20.274,00 15/2/2007 28.652,00 10/3/2006 16.019,80 10/3/2006 Valor atualizado até 23/11/2020: R$ 136.864,53 Medcomerce VALOR ORIGINAL (real) DATA DA OCORRÊNCIA 2.221.983,66 04/01/2006 206.589,41 27/01/2006 22.620,00 06/03/2006 60.947,71 10/03/2006 16.140,00 09/05/2006 31.661,49 27/12/2006 174.953,70 23/01/2007 1.302.510,88 19/03/2007 141.577,39 09/01/2008 277.087,80 25/02/2008 234.423,04 12/03/2008 1.338.490,33 23/05/2008 23.235,05 12/12/2008 1,73 06/11/2009 616.553,52 30/06/2010 45.997,61 25/03/2011 Valor atualizado até 23/11/2020: R$ 13.640.602,23 Medicor VALOR ORIGINAL (real) DATA DA OCORRÊNCIA 45.366,67 22/5/2006 Valor atualizado até 23/11/2020: R$ 95.746,36 Milênio VALOR ORIGINAL (real) DATA DA OCORRÊNCIA 117.078,00 23/01/2006 765.961,60 21/02/2006 323.231,25 19/12/2006 159.651,88 22/02/2007 1.268.376,12 28/03/2007 50.988,00 04/04/2007 974.494,62 20/02/2008 3.310,00 02/04/2008 35.457,71 20/08/2007 Valor atualizado até 23/11/2020: R$ 7.619.489,16 9.2.4 nos casos em que for identificado o pagamento indevido de valor correspondente ao ICMS na aquisição de medicamentos sujeitos à isenção tributária prevista no Convênio Confaz 87/2002, inclua a respectiva parcela no valor a ser ressarcido ao FNS; 9.3. dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.3.1 à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, incluindo cópias das peças 22, 23, 24 e 25 destes autos, em subsídio ao cumprimento das determinações descritas no subitem 9.2; 9.3.2 à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal; 9.4. autorizar o apensamento definitivo dos presentes autos ao TC Processo 009.469/2012-5 , referente à auditoria de conformidade geradora do presente monitoramento.